Tribunal: STF
Processo: ARE 1271514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO EM COMBATE À DOENÇA OSTEOMELITE CRÔNICA (CID 10 M 86.9). SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DETERMINANDO QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO FORNEÇA OS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO NA OSTEOMELITE NO FÊMUR DISTAL ESQUERDO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO DA PATOLOGIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM FORNECER O TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO DE FORMA GRATUITA. DIREITO UNIVERSAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF). SÚMULA 18 DO TJPE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIIMENTO” (pág. 150 do documento eletrônico 1). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; 37, caput e XXI; e 196 da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. 
    Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento dos subsídios necessários para a realização de cirurgia por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do RE 410.715-AgR/SP:
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
    Além disso, em casos semelhantes ao ora em exame, esta Corte tem rejeitado a alegação de ofensa ao art. 2° da Constituição Federal, conforme se constata nos seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 839.915-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.047.362-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Direito à saúde. Dever do Estado. 4. Tratamento de urgência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.038.202-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ASTREINTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2014. 
    1. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF.
    2. O entendimento adotado pela Corte de origem que tornou definitiva a tutela antecipada deferida em grau de recurso, ao fundamento de que seja providenciada pelos réus, Município de Diadema e Estado de São Paulo, a realização da cirurgia no ora agravado, com a devida internação no hospital a ser indicado, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de hum mil reais (fls. 32 e 76) -, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 876.165-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator